Tribunal: TJDFT
Processo: 0713300-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713300-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L ALEXANDRE NETO MINIMERCADO - ME AGRAVADO: GREGORIO WELLINGTON ROCHA RAMOS, ALEX ALEXANDRE DO NASCIMENTO, ANA ALICE ALVES SAMPAIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por L ALEXANDRE NETO MINIMERCADO - ME, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor de GREGORIO WELLINGTON ROCHA RAMOS e outros, ora réus/agravados, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação sob procedimento comum em que a parte autora requer, em sede de tutela provisória de urgência, a declaração de falsidade documental e a suspensão do processo n. 0000536-47.2018.5.10.0011, que tramita na 11a Vara do Trabalho do TRT 10a Região em Brasília/DF. Fundamenta a probabilidade do direito na alegação de que a falsidade documental prejudicou seu direito de defesa no referido processo. Em relação ao risco ao resultado útil do processo, defende a iminência de determinação de levantamento de valores nos autos do processo trabalhista. Determinada a emenda à inicial (ID 151565314), a parte autora apresenta petição substitutiva (ID 151953516). É o que importa relatar. Fundamento e decido. Muito embora o requerimento de suspensão do processo n. 0000536-47.2018.5.10.0011 que tramita na 11a Vara do Trabalho do TRT 10a Região tenha sido apresentado em sede de tutela de urgência, sua apreciação sequer alcança a análise dos requisitos legais do pedido. Requer o autor a determinação de suspensão de processo que tramita em igual instância na Justiça do Trabalho. Identifica-se, portanto, a incompetência absoluta deste Juízo para fazê-lo. Nesse contexto, eventual requerimento de sobrestamento de atos naquele processo deve ser realizado junto ao juízo natural ou ao seu respectivo Tribunal. Em relação ao pedido de declaração de falsidade documental, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No que tange à probabilidade do direito, não a identifico. Isso porque a análise da falsidade documental necessariamente demanda dilação probatória, não sendo razoável sua declaração de plano. Tratando-se de requisitos cumulativos, a ausência de um deles é suficiente para afastar o acolhimento do pedido de tutela provisória de urgência. Por fim, considerando a adequação da polaridade passiva, procedo à inclusão dos réus indicados na petição de emenda no sistema. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Lado outro, defiro o pedido de gratuidade de justiça e procedo às anotações necessárias. (...)”. Em suas razões recursais, a parte autora narra ter ajuizado ação declaratória de falsidade documental, com pedido de tutela de urgência, na qual requereu a declaração de falsidade da assinatura constante em procuração juntada ao processo 0000536-47.2018.5.10.0011 que tramita na 11a Vara do Trabalho do TRT 10a Região em Brasília/DF. O pedido liminar foi indeferido. Afirma ter tomado conhecimento da ação trabalhista no dia 16/08/2022, devido a um bloqueio de sua conta bancária, oportunidade em que verificou que o réu GREGORIO, advogado, havia juntado procuração em nome de sua empresa na qual consta a aludida assinatura falsa. Argumenta, em síntese, que apenas o Sr. LOURIVAL ALEXANDRE NETO detém autorização para a prática de atos em nome da pessoa jurídica L ALEXANDRE NETO MINIMERCADO e que não há vínculo entre as empresas L ALEXANDRE NETO MINIMERCADO e ALEX ALEXANDRE DO NASCIMENTO ME, tampouco grupo econômico entre estas. Sustenta jamais ter contratado o advogado e não reconhece a assinatura constante do instrumento procuratório, a qual diverge visivelmente da assinatura de LOURIVAL ALEXANDRE NETO, conforme se observa da comparação da assinatura constante da procuração com a constante em vários outros documentos. Aduz ser desnecessária a realização de perícia grafotécnica, porquanto a falsificação da assinatura é grosseira e facilmente perceptível. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para que seja declarada a falsidade documental. Subsidiariamente requer a produção da prova antecipada da perícia grafotécnica. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não verifico, neste momento processual, a presença da probabilidade do direito da parte agravante. Em uma análise preliminar do caso concreto, típica desta fase processual, observo que os elementos trazidos aos autos são insuficientes para demonstrar, de plano, a falsidade da assinatura. Como muito bem destacado pelo d. Juízo a quo, a declaração da falsidade documental demanda dilação probatória e, principalmente, o regular exercício do contraditório, especialmente se consideradas as graves acusações formuladas pelo agravante em face do advogado agravado, dr. GREGORIO WELLINGTON ROCHA RAMOS. Nesse sentido, apesar de haver notória diferença entre a assinatura constante de diversos documentos apresentados por LOURIVAL ALEXANDRE NETO e aquela constante da procuração ID Num. 45549605, deve-se esclarecer as circunstâncias em que o documento foi elaborado e se assinatura não pertence a outra pessoa, fatos que devem ser apurados durante a instrução processual. Da mesma forma, a produção antecipada de prova pericial demanda o regular exercício do contraditório, a fim de respeitar o direito da parte adversa ao contraditório, mediante formulação de quesitos e apresentação de eventual impugnação ao laudo pericial, situações incompatíveis com a antecipação de tutela pretendida pela parte. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso, constatou-se que, até este momento processual, não há elementos que corroborem as alegações recursais, de forma que a pretensão perseguida indica a necessidade de o caso sujeitar-se ao regular trâmite processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como a necessária dilação probatória. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1618099, 07168297720228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PREJUDICADO. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS AUSENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Verificando-se que as questões suscitadas no agravo interno estão diretamente relacionadas com a matéria esposada no agravo de instrumento, em observância ao princípio da economia processual, ambos os recursos podem ser julgados simultaneamente. 2. Para que haja o deferimento do pedido de tutela de urgência é necessário que estejam preenchidos, em conjunto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 3. Considerando que a questão comporta maiores discussões e precisa ser mais bem analisada, inclusive, sob o crivo do contraditório e a consequente dilação probatória na origem, incabível a concessão da tutela de urgência. 4. Recurso conhecido e não provido. Prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1620025, 07175468920228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A concessão da tutela de urgência, consubstanciada no afastamento do agravado da sociedade condominial, implicaria no esgotamento do próprio objeto da ação. 3. A questão posta nos autos não se mostra clara o suficiente, sendo necessário o Contraditório típico da Ação de Conhecimento, além de se permitir a efetiva dilação probatória, incabível na estreita via do Agravo de Instrumento. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1617249, 07129471020228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Desse modo, verifico a ausência, ao menos em primeira análise, da probabilidade do direito, sendo necessário o indeferimento do pedido antecipatório ora requerido. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 18 de abril de 2023 15:45:29. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora